Tribunal: TJSP
Processo: 2203696-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Hipossuficiência não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração de Imposto de Renda comprovando valores mensais superiores a três salários mínimos – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Agravante advogado profissional e sócio de duas empresas – Gratuidade incabível – PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Decisão que indeferiu o pedido para exclusão do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes – Ausência da probabilidade do direito alegado – Alegações unilaterais que não bastam para descaracterizar o direito do credor – Análise da avença que deve se dar sob o crivo do contraditório – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – Decisão que recebeu os embargos sem suspender a execução – Inteligência do artigo 919, caput e §1o, do CPC/15 – Inexistência de garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes – Garantia contratual que não se confunde com a do juízo – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203696-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante FABIANO
PAVAN LEVORATO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 320.438,23 (fls. 468/469)
Valor das custas: R$ 3.204,38
PROCESSO DE ORIGEM N. 1012733-64.2020.8.26.0071
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2203696-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FABIANO PAVAN LEVORATO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO N. 10635
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à Execução
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
Hipossuficiência
não demonstrada Presunção de veracidade da declaração
de pobreza afastada
Declaração de Imposto de Renda
comprovando valores mensais superiores a três salários
mínimos Critério de renda familiar de até três salários
mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por
esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa
natural Agravante advogado profissional e sócio de duas
empresas

Gratuidade
incabível

PLEITO
DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Decisão que indeferiu o
pedido para exclusão do nome do recorrente dos cadastros
de inadimplentes
Ausência da probabilidade do direito
alegado
Alegações unilaterais que não bastam para
descaracterizar o direito do credor Análise da avença que
deve se dar sob o crivo do contraditório PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO
Decisão que recebeu os
embargos sem suspender a execução
Inteligência do
artigo 919, caput e §1o, do CPC/15
Inexistência de
garantia do juízo por penhora, caução ou depósito
suficientes Garantia contratual que não se confunde com a
do juízo Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO
PAVAN LEVORATO contra a r. decisão de fls. 467/469 e 570/574 dos autos de
origem, por meio da qual o douto Juízo a quo, em embargos à execução, indeferiu
os pedidos de antecipação de tutela para exclusão do nome do devedor dos
cadastros de inadimplentes, de concessão da justiça gratuita e de suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
demanda executiva.
Irresignado, recorre o agravante, alegando que recebe em média
o montante de R$ 2.438,06 líquidos ao mês, não sendo mais sócios das duas
empresas de onde tirava o seu sustento, enfrentando, por isso, dificuldades
financeiras atualmente. Ademais, afirma que, embora seja advogado, nunca esteve
ativo na área, tanto que só possui duas ações em seu nome, ambas em causa
própria. Ainda, aduz que a remuneração de sua esposa promove a subsistência de
sua família. Em acréscimo, suscita a necessidade de suspensão da execução,
porquanto os contratos, objetos da lide, encontram-se garantidos por penhor
suficiente para amortizar a dívida. Finalmente, assevera que os títulos são
inexequíveis, tendo em vista novação e transação efetuadas entre as partes, sem,
no entanto, anuência do avalista recorrente.
Antecipação de tutela recursal negada e efeito suspensivo
deferido, conforme despacho de fls. 313/315.
Documentação complementar às fls. 317/416.
Contraminuta às fls. 418/425.
É o relatório.
De proêmio, no que diz respeito à inexequibilidade do título,
tendo em vista transação e novação da dívida sem anuência do avalista agravante,
extrai-se, da análise dos autos, que o douto magistrado a quo ainda não apreciou a
matéria.
Dessarte, não tendo sido a questão examinada pelo ínclito
Magistrado de Primeiro Grau, o conhecimento do presente recurso configuraria
verdadeira supressão de instância.
Desse modo, não se conhece do recurso quanto a este aspecto,
devendo a questão ser apreciada pelo ilustre Juízo de Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mais, quanto ao pedido de justiça gratuita, o recurso não
comporta provimento.
É certo que a simples declaração de pobreza não basta, por si só, à
comprovação da vulnerabilidade econômica, quando outros elementos constantes
dos autos fazem supor que o postulante da justiça gratuita, contrariamente ao que
declara, pode enfrentar o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de
hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser
complementado com outras provas a serem carreadas aos autos, atendendo à
determinação do Juízo.
Ademais, não é vedado ao juiz verificar a situação em particular,
de modo a formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o
requerente da gratuidade suportar as despesas do processo, tampouco afronta a lei
a exigência de apresentação de documentos aptos a demonstrar a aventada
precariedade financeira, conforme disposto no art. 99, §2o, do CPC/2015.
Adotando a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já assentou:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA NA
ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo,
procedendo com amparo nos elementos de convicção
dos autos, decidiu que o recorrente possui meios de
prover as custas do processo. 2. Aferir a condição de
hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação
da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o
contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
este Tribunal, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A
Corte Especial já pacificou jurisprudência no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, diante das evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Demais disso, a jurisprudência firmou entendimento
no sentido de que a simples declaração de pobreza,
firmada pelo requerente do pedido de assistência
judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada
pela parte a real necessidade de concessão do
benefício. Agravo regimental improvido.” (STJ, 2a
Turma, AgRg no ARE sp n.769514/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Compete ao requerente da gratuidade, portanto, evidenciar a sua
vulnerabilidade econômica, para o fim de obter a justiça gratuita.
Pois bem; examinando-se os autos, infere-se que o agravante não
demonstrou a aduzida incapacidade.
Inicialmente, mister salientar que o recorrente traz aos autos
Declaração de Imposto sobre a Renda exercícios 2017, 2018, 2019 e 2020 (fls.
97/107 e 355/390), de onde se extraem rendimentos tributáveis no importe de R$
42.000,00, R$ 47.000,00, R$ 74.998,00 e R$ 29.256,70, respectivamente, além de
bens e valores no importe total de R$ 121.349,00 (em 31/12/2019), o que já denota
impossibilidade de outorga do benefício.
Cumpre salientar que o critério utilizado pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e adotado por esta Colenda Câmara para reputar
economicamente necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda
familiar a três salários mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de
setembro de 2009), teto inferior aos rendimentos usufruídos pelo suplicante.
Afora isso, a despeito de os extratos bancários juntados às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
391/416 denotarem reduzida movimentação financeira, trata-se de insurgente
advogado profissional (conforme certidão de fls. 467 dos autos de origem), além de
sócio de duas empresas (fls. 112/113 e 119/120).
Em suma, diante de tais dados, conclui-se que o agravante não faz
jus à concessão do almejado benefício.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA PESSOA FÍSICA Decisão de indeferimento
do benefício
Afirmação da autora, que é "analista
financeiro", de que não está em condições de arcar
com as custas e despesas processuais
Renda
auferida pela agravante superior a 3 (três) salários
mínimos Adoção do critério da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo
Insuficiência financeira não
evidenciada Existência, nos autos, de elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade
Artigo 99, § 2o, do novo
CPC
Assunção de obrigações incompatíveis com a
condição de necessitado Decisão de indeferimento
da gratuidade mantida
Concessão do prazo de 5
(cinco) dias para recolhimento das custas processuais,
incluindo o preparo deste recurso, sob pena de não
conhecimento da parte deste agravo referente às
demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo
CPC)
RECURSO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA
TAL
FIM”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2058270-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes
de Andrade Júnior, j. 14.04.2016).
Por derradeiro, importante igualmente ressaltar que, conforme
parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, forçoso
reconhecer que a contratação de advogado particular é mais um item que,
associado aos demais observados nos autos, depõe contra o deferimento da
gratuidade.
Destarte, incabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita
como requerido pelo agravante.
Ademais, no que se refere ao pedido de tutela de urgência, para
que seja retirada a inscrição do nome do insurgente dos órgãos de proteção ao
crédito, o agravo não deve ser provido.
Isso porque para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela
buscada pelo recorrente, faz-se indispensável a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC/2015, o que
não ocorreu no caso em testilha.
Com efeito, não se mostra devidamente configurado o fumus boni
iuris, uma vez que o recorrente não juntou aos autos nenhuma documentação que
corrobore a aventada ilicitude.
Ressalte-se, que, malgrado a relevância das alegações sobre a
inexequibilidade do título, nesse juízo de cognição sumária, não é possível formar
convicção segura sem submissão ao contraditório.
Ora, a mera declaração unilateral do agravante não basta para
elidir a legalidade da negativação, havendo a necessidade de se comprovar a
irregularidade do ato.
Dessa forma, os fatos controvertidos somente poderão ser mais
bem analisados após o contraditório, ocasião em que o douto Juízo a quo
examinará a controvérsia estabelecida entre as partes com a inteireza dos fatos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
8
lhe são peculiares e não somente com a visão individualista de uma delas.
A propósito, confira-se a jurisprudência desta Colenda Corte
Bandeirante:
“TUTELA ANTECIPADA
SERASA
INSCRIÇÃO
NEGATIVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nulidade
da decisão por ausência de fundamentação
Não
ocorrência
Apesar de sucintas, as razões para o
indeferimento do pedido se mostram suficientes

Preliminar afastada. - Pleito de exclusão do nome da
parte autora dos cadastros de inadimplentes

Alegação de ausência de notificação O art. 300 do
CPC exige, para a concessão de tutela de urgência,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo Requisitos não preenchidos Necessidade
de instauração do contraditório
Decisão mantida.
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento n.
2080731- 90.2016.8.26.0000, Rel. Marino Neto, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2016);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
Tutela
Antecipada.
Requisitos.
Exclusão ou abstenção da inscrição do nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Impossibilidade.
Inexistência de verossimilhança ou dano irreparável.
Ausência de prova inequívoca. Não concorrência dos
requisitos do art. 300 do NCPC para a concessão da
antecipação da tutela. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
9
2082647-62.2016.8.26.0000 Rel. Afonso Bráz, 17a
Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2016);
“TUTELA
ANTECIPADA.
Indeferimento.
Alegada
inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito
por
dívida
pretensamente
inexistente.
Ilegalidade ou não somente aferível mediante
contraditório regular - Verossimilhança e periculum in
mora não evidenciados de plano. Requisitos do art. 273
do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Agravo
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2026967-63.2014.8.26.0000, 20a Câmara de Direito
Privado Rel. Des. Correia Lima, j. 31.03.2014).
Logo, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a presença
dos requisitos legais do artigo 300 do CPC/2015, sendo de rigor o indeferimento da
tutela antecipada pretendida e a instauração do contraditório.
Por fim, no que tange ao pedido de suspensão da execução, sem
razão o agravante.
Acerca do assunto, preceitua o artigo 919, caput, do CPC/15, que
“os embargos à execução não terão efeito suspensivo.”
E acrescenta o §1o:
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os
requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes.
Verifica-se, portanto, que, via de regra, os embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
10
não são dotados de efeito suspensivo, sendo imprescindível para tanto não só a
presença dos requisitos da tutela de urgência, isto é, probabilidade do direito e
perigo de demora, como também a garantia do juízo.
Na hipótese dos autos, o juízo, ao contrário do alegado pelo
recorrente, não se encontra garantido. Isso porque a garantia prestada no título
executivo não se confunde com a garantia do juízo, de ordem processual, a ser
prestada, portanto, no bojo do feito.
Nesse sentido, eis entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO” - Insurgência contra a decisão que
indeferiu efeito suspensivo à demanda - Ausência dos
requisitos do art. 919, § 1°, do CPC - Necessidade de
oferta de garantia, mediante penhora, depósito ou
caução suficiente, independentemente da presença, ou
não, dos demais requisitos previstos no art. 300, do
CPC - Garantia real estipulada no título executivo não
se confunde com os requisitos processuais para
concessão
de
efeito
suspensivo aos embargos
executivos - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2152105-30.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina
Strauch, j. 11.09.2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
embargos à execução
fundada em instrumentos de confissão de dívida

insurgência da agravante contra a decisão que recebeu
os embargos sem efeito suspensivo
inconformismo
injustificado tendo em vista que a diferença entre os
valores das confissões dívida e os das notas fiscais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
11
as ensejaram não caracteriza probabilidade do direito
invocado possibilidade de busca de patrimônio dos
executados que não caracteriza perigo de dano, mas
consequência ordinária da ação de execução

garantia contratual hipotecária que não se confunde
com a que deve ser oferecida em juízo para justificar a
suspensão da execução - ausentes os requisitos do art.
919, §1o, do CPC/15 - decisum mantido - recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2071665-47.2020.8.26.0000, Rel. Des. Jovino de Sylos,
j. 28.07.2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos a execução
Decisão de recebimento com a concessão de efeito
suspensivo Insurgência do exequente Acolhimento
Art. 919 §1o do CPC
Requisitos cumulativos

Execução que não se encontra garantida
Garantia
contratual que não se confunde com a garantia do
juízo Decisão reformada Recurso provido. (Agravo
de Instrumento n.

2106183-63.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Achile Alesina, j. 18.07.2020).
Desse modo, ausentes os requisitos do artigo 919, §1o, do CPC/15,
incabível o recebimento dos embargos à execução nos moldes pretendidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, devendo o
agravante, nos termos do art. 99, §7o, do CPC/2015, recolher o preparo do agravo
de instrumento no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida
ativa, cabendo ao douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta
determinação, adotando as providências cabíveis, bem como prosseguir a
execução, nos termos determinados pela decisão de Primeira instancia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203696-31.2020.8.26.0000 -Voto no
12
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura eletrônica